Tribunal: TJMT
Processo: 1032712-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032712-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (EMBARGANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (EMBARGANTE), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INCABÍVEL. MULTA APLICADA (ART. 1.021, § 4º, CPC). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO (ART. 1.021, § 5º, CPC). PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Júlio José de Campos e Marcos Antônio Rachid Jaudy contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno, por incabível, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Os embargantes alegam omissões e contradições quanto a matérias de mérito e requerem efeito suspensivo, prequestionamento e reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recolhimento da multa aplicada constitui óbice intransponível ao conhecimento dos embargos, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC; (ii) examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar teses de mérito suscitadas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 5º, do CPC condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da multa aplicada, exceto para a Fazenda Pública e beneficiário da gratuidade, hipóteses não configuradas no caso.

A ausência de comprovação do depósito da multa constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade e impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Ainda que superado o óbice, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado limitou-se a declarar a inadmissibilidade do Agravo Interno, por ter sido interposto contra decisão colegiada, não cabendo análise de mérito.

Não há omissão quando o Tribunal se abstém de apreciar matérias que não podiam ser enfrentadas, dada a inadequação da via recursal.

O alegado prequestionamento não pode ser artificialmente provocado em hipóteses em que a matéria não foi objeto de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade e impede o conhecimento de qualquer recurso subsequente, inclusive embargos de declaração.

O Tribunal não incorre em omissão quando deixa de apreciar questões de mérito que não poderiam ser analisadas em razão da inadmissibilidade do recurso manejado.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento de matérias não decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS e MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY em face do Acórdão (ID 305054850), proferido por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno por eles interposto.

O aresto embargado, de minha relatoria, assentou a manifesta inadequação da via eleita, uma vez que o Agravo Interno fora manejado contra decisão colegiada, e não monocrática, configurando erro grosseiro.

Em decorrência da manifesta inadmissibilidade, foi aplicada aos então agravantes multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 305073368), os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado.

Alegam que o acórdão deixou de se manifestar sobre questões de mérito que reputam essenciais, a saber: (i) o desacerto da decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento originário por intempestividade, ao supostamente analisar equivocadamente as exceções de pré-executividade; (ii) a ocorrência de fraude processual, consubstanciada em um acordo simulado que teria utilizado título executivo judicialmente declarado inexistente; (iii) o erro de competência e a violação ao princípio do juiz natural; (iv) a quitação integral do débito executado; e (v) uma questão de ordem pública superveniente, relativa à cessão de créditos pelos exequentes, o que acarretaria sua ilegitimidade ativa.

Afirmam que a ausência de enfrentamento de tais teses viola o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Aduzem, ainda, que os embargos possuem o fito de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 306816895), reiterando os termos de petição anterior (ID 305771860).

Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que os embargantes não comprovaram o recolhimento da multa de 1% imposta no acórdão recorrido, o que constituiria pressuposto de admissibilidade para a interposição de qualquer outro recurso, conforme dispõe o artigo 1.021, § 5º, do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que as matérias de fundo não foram analisadas simplesmente porque o recurso anterior era manifestamente incabível.

Aponta o caráter protelatório dos embargos e requer a majoração da multa para o patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A análise do presente recurso impõe, antes de qualquer incursão meritória, o exame de uma questão prejudicial de admissibilidade, arguida com acerto pela parte embargada, que se revela intransponível.

I. Da Questão Preliminar de Admissibilidade: Ausência de Recolhimento da Multa como Pressuposto Recursal (Art. 1.021, § 5º, do CPC)

O acórdão embargado, ao não conhecer do Agravo Interno por sua manifesta inadmissibilidade, aplicou aos recorrentes a sanção pecuniária prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Ato contínuo, o parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal estabelece uma condição de procedibilidade para a continuidade da atividade recursal da parte sancionada. Dispõe o texto legal:

Art. 1.021. (...)

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

A norma processual é de clareza solar e sua finalidade teleológica é insofismável: coibir o abuso do direito de recorrer e garantir a efetividade da sanção imposta à parte que se utiliza de meios recursais manifestamente inadmissíveis.

A expressão "qualquer outro recurso" não abre margem para interpretações restritivas, abrangendo, por consectário lógico, os próprios Embargos de Declaração. Trata-se de um pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja ausência obsta o conhecimento do apelo.

Conforme documentado nos autos, os embargantes foram devidamente intimados do acórdão que lhes impôs a multa e, ao oporem os presentes embargos, não trouxeram qualquer comprovante do depósito prévio do valor correspondente. Tampouco se enquadram nas exceções legais, pois não litigam como Fazenda Pública nem são beneficiários da gratuidade da justiça.

A exigência do depósito prévio não constitui cerceamento de defesa, mas sim um ônus processual decorrente da conduta da própria parte, que deu causa à sanção ao interpor recurso tido por manifestamente inadmissível.

Portanto, a ausência de comprovação do recolhimento da multa imposta no aresto recorrido constitui vício insanável que impede o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.

II. Da Inexistência de Vícios no Acórdão Embargado e do Inconformismo da Parte

Ainda que fosse possível superar o óbice intransponível da admissibilidade, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão dos embargantes não mereceria acolhida.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Não se prestam, por sua natureza, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado as teses de fraude processual, quitação do débito, erro de competência e cessão de crédito.

Ocorre que, ao assim argumentarem, demonstram um profundo equívoco sobre o objeto da decisão embargada.

O acórdão recorrido não adentrou, e nem poderia adentrar, em tais matérias, pois sua análise se restringiu, por imperativo legal, à admissibilidade do Agravo Interno.

O silogismo jurídico é simples e inafastável: a premissa maior é que o Agravo Interno somente é cabível contra decisão monocrática de relator; a premissa menor é que, no caso concreto, o recurso foi interposto contra um acórdão, que é uma decisão colegiada; a conclusão, portanto, é a sua manifesta inadmissibilidade.

Uma vez declarado inadmissível o recurso, o órgão julgador fica impedido de analisar as questões de mérito nele veiculadas.

A análise do mérito é logicamente posterior e condicionada ao juízo positivo de admissibilidade. Assim, não há que se falar em omissão sobre pontos que o Tribunal não tinha o dever nem a prerrogativa de julgar.

A "omissão" apontada pelos embargantes não é um vício do julgado, mas uma consequência direta e necessária da inadequação da via recursal por eles eleita.

A tentativa de forçar o prequestionamento de matérias de mérito, por meio de embargos opostos a uma decisão que se limitou a um juízo de admissibilidade, revela-se, igualmente, inadequada.

O prequestionamento, para ser viável, pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal
a quo
, o que não ocorreu precisamente pela barreira processual criada pela própria parte recorrente.

Em suma, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de um vício intrínseco ao acórdão, mas uma clara e insistente tentativa de obter um novo julgamento sobre questões já decididas ou cujo debate foi obstado por preclusão e erros processuais sucessivos.

Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, o não recolhimento da multa imposta no acórdão embargado, nos termos do art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos protelatórios poderá ensejar a elevação da multa para até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso subsequente condicionada ao depósito prévio dos valores de ambas as multas, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025